Tribunal: TJMT
Processo: 1018698-59.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018698-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), OFICINA MECANICA DO PLINIO LTDA - ME - CNPJ: 09.495.360/0001-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O fato de o executado ter procedido à liquidação do débito não o elide do dever de responder pelas despesas decorrentes da propositura da demanda, em que pese essa quitação tenha ocorrido administrativamente, porém, no curso da ação judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n.

1003449-52.2017.8.11.0007, movida
em desfavor de Oficina Mecânica do Plínio Ltda - ME
, extinguiu parcialmente o feito em relação à inscrição n. 430325/2015 (CDA 197/2017), ante a quitação do débito administrativamente, deixando de condenar em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais o agravante alega que quando recebida a inicial os honorários advocatícios foram fixados com base no art. 827 do CPC, o qual não os vinculou à formalização da citação.

Aduz que ante o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, sendo que, no caso, diante da ausência do pagamento dos tributos municipais, o executado deu ensejo à ação de execução fiscal para o recebimento dos mesmos, fato que é incontestável nos autos.

Verbera que na hipótese de extinção parcial da ação de execução fiscal pelo pagamento parcial na via extrajudicial, realizado após o ajuizamento da ação executória e antes de promovida a citação da parte executada, os honorários advocatícios são plenamente devidos por esta, refletindo o direito legítimo da parte contrária.

Sustenta que o pagamento da dívida não se deu em sua integralidade, ou seja, a dívida não foi integralmente quitada de plano, o que afasta a incidência do art. 827, §1º, do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso interposto para condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor do lançamento quitado (págs.01/11- id.n.

56665468).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta visando à reforma da decisão interlocutória que, nos autos de execução fiscal, extinguiu parcialmente o feito em relação à inscrição n. 430325/2015 (CDA n. 197/2017), ante a quitação de parte do débito administrativamente, deixando de condenar em honorários advocatícios.

Denota-se dos autos que a
Fazenda Pública Municipal,

após

propor a ação executiva (13/12/2017)
e antes de ser citada a executada, ora agravada,
requereu a extinção parcial do processo, diante do pagamento dos débitos administrativamente e, em razão disso, o Juízo de primeiro grau extinguiu parcialmente o feito, em relação à inscrição n. 430325/2015 (CDA n.197/2017),
nos termos do art. 924, II, do CPC (págs.01/40-id.n.

56665472
).

A questão limita-se ao cabimento de condenação em honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública Municipal na hipótese de extinção parcial da execução, ante a quitação integral da dívida, ocorrida após o ajuizamento da execução fiscal, todavia, antes de efetivada a citação do devedor.

É certo que, na hipótese de extinção da execução fiscal em razão de pagamento da dívida, após o ajuizamento da execução e ainda que não tenha sido citado o executado, são devidos honorários advocatícios à Fazenda Pública.

A propósito:

“[...]
O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação
.
[...].(STJ, Segunda Turma, relator Ministro Herman Benjamin, REsp 1802663/PA, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de maio de 2019) g.n.

Este egrégio Tribunal já decidiu acerca da questão,
in verbis
:

“
[...]
O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do débito, se este ocorrer posteriormente ao ajuizamento da ação
.
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 140713/2016, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, julgamento em 18 de dezembro de 2018) g.n.

Registra-se que o fato de o agravado ter procedido o pagamento do débito, não o elide do dever de responder pelas despesas decorrentes da propositura da demanda, em que pese essa quitação tenha ocorrido administrativamente, porém, no curso da ação judicial.

Dirimindo a discussão, faço constar que o novo texto processual civil trouxe em seu bojo, especialmente no art. 85, §1º, do CPC, que a condenação honorária é devida nos executivos fiscais, tenham sido eles resistidos ou não. Equivale dizer, ainda que não tenha sido apresentada defesa, seja em sede de embargos à execução ou exceção de pré-executividade, ainda assim são devidos honorários advocatícios pelo executado.

Assim, aplica-se à hipótese em julgamento o princípio da causalidade, do qual se extrai que são cabíveis os honorários advocatícios àquele que deu causa ao ajuizamento da ação.

Conclui-se, portanto, que diametralmente contrário ao entendimento externado pelo togado singular, na hipótese telada é devida a condenação da executada nas custas processuais e nos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
dou provimento
, ao recurso interposto pelo Município de Alta Floresta, para condenar a agravada, Oficina Mecânica do Plínio Ltda – ME, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da dívida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020